Tribunal: TJMT
Processo: 0008857-03.1998.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008857-03.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARISA MORAES DE SOUZA PAULA - CPF: 293.129.491-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - ARTIGO 40, DA LEF -TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o juízo monocrático não observou as regras estabelecidas nos §§2o e 4o, do art. 40, da LEF, não podendo decretar a prescrição do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a parte executada não foi citada (Id. 4905974).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/73, por suposta ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem. Verifica-se que na data de 26.10.1999 o juízo monocrático determinou o arquivamento provisório do feito executivo, sem baixa na distribuição, com supedâneo no art. 40, §3o da Lei de Execuções Fiscais.

Passados mais de 15 (quinze) anos, na data de 03.12.2014, o juízo monocrático proferiu a sentença guerreada.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou o seu arquivamento provisório, sem baixa na distribuição. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) -TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.
(N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo, não sendo demonstrado qualquer causa à ensejar a suspensão ou interrupção do lustro prescricional.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020